Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Considerando que foi prolatada sentença nos autos de origem, impõe-se negar seguimento ao presente Agravo Interno, porquanto prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo Interno e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora